Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM IMÓVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.
2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo pois o processo tramitou por aproximadamente 6 meses.
3. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra inadequada e desproporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.